Tribunal: TJMT
Processo: 1006701-36.2018.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006701-36.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVA & CHAVES LTDA - CNPJ: 10.633.942/0001-60 (APELANTE), FLAVIO BUSS - CPF: 326.060.012-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), FLAVIO BUSS - CPF: 326.060.012-49 (ADVOGADO), SILVA & CHAVES LTDA - CNPJ: 10.633.942/0001-60 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO EMERGENTE, LUCRO CESSANTE E DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – SUPERMERCADO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR VINTE E TRÊS HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO
.

É inegável o abalo moral sofrido pela parte autora que, por negligência da empresa ré na prestação do serviço público de energia, ficou por vinte e três horas sem energia elétrica em seu estabelecimento comercial, gerando-lhe angústia e preocupações próprias de comerciante que fica impossibilitado de receber sua clientela.

Demonstrado que a queda da energia causou danos materiais nos aparelhos eletroeletrônicos é de rigor o ressarcimento das aquisições, comprovados por meio de notas fiscais.

Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado, situações observadas no presente caso.

Tendo em vista que a autora decaiu em parte mínima, é caso de afastamento da sucumbência recíproca imposta na sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, cabendo à demandada arcar com a integralidade das despesas processuais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006701-36.2018.8.11.0037

APELANTES:

SILVA & CHAVES LTDA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SILVA & CHAVES LTDA
(requerente)

e pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(requerida), contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Dano Emergente, Lucro Cessante e Dano Moral no 1006701-36.2018.8.11.0037
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de
danos emergentes
, no valor de R$2.032,54 (dois mil, trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art. 406), ambos a contar do desembolso, e
lucros cessantes
a serem apurados em liquidação de sentença, devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art. 406), ambos a contar da data da citação (CC, art. 397, parágrafo único), haja vista se tratar de responsabilidade contratual; e ainda, ratificar a tutela de urgência que determinou a religação da unidade consumidora da autora.

Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 55% (cinquenta e cinco por cento) para a parte requerida e 45% (quarenta e cinco por cento) para a parte autora, de modo que fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o causídico da parte autora e em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido para o causídico da parte requerida, notadamente pela baixa complexidade da ação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A
requerente-apelante
, em suas razões recursais, aduz que ajuizou a “
Ação de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente em Ação Preparatória de Obrigação de Fazer, sendo aditada e complementada com a Ação Principal, nos termos do art. 308, §1o e 2o do NCPC, pleiteando Indenização por Dano Emergente, Lucro Cessante e Dano Moral da Pessoa Jurídica
” (sic).

Salienta que “
a Concessão da Medida de Urgência pelo Juízo da Comarca de Primavera do Leste – MT, se deu em virtude de a Apelada ter desligado a rede externa de energia elétrica que alimentava o estabelecimento supermercado, após ocorrer problemas na rede externa em 28/09/18, sexta-feira, por volta das 19 horas
” que só foi religada “
no final da tarde do dia seguinte, sábado, 29/09/18, mediante ordem judicial
” (sic).

Menciona que foi obrigada a permanecer fechada num sábado, que é o dia de maior movimento para o supermercado, cujo empreendimento está localizado em bairro popular da cidade de Primavera do Leste.

Todavia, argumenta que a magistrada não fixou a indenização por danos morais, embora tenha reconhecido a falha na prestação de serviços pela fornecedora de energia elétrica.

Elucida que “
a macula à honra objetiva da empresa está claramente evidenciada
” (sic), uma vez que a unidade consumidora permaneceu desligada por 23 horas.

Defende, inclusive, que deixou de faturar naquele dia aproximadamente R$69.321,39 (sessenta e nove mil, trezentos e vinte um reais e trinta e nove centavos), em decorrência da falha da rede elétrica externa que entrega energia elétrica para o supermercado, razão pela qual pugna pela condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por outro lado, justifica a necessidade de reforma quanto aos honorários de sucumbência, uma vez que nas ações de indenização por danos morais o acolhimento do montante inferior ao postulado não implica em sucumbência recíproca, a teor da Súmula 326 do STJ.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 131474735).

Por sua vez, a
empresa-demandada
, em suas razões recursais, requer o afastamento da indenização por danos materiais, uma vez que a autora “
não se desincumbiu do ônus de demonstrar falha ou defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e, ademais, não comprovou satisfatoriamente o montante que deixou de aferir em razão da interrupção do fornecimento
” (sic).

Discorre que “
a prova testemunhal foi insuficiente à confirmação da tese inicial, na medida em que não esclarece quanto à causa da alegada falta de energia, limitando-se a apontar uma versão confusa de que, em determinada data, alguns imóveis ficaram por duas horas sem o fornecimento, enquanto o estabelecimento comercial da recorrida ficou por um dia sem o serviço
” (sic).

Explana que diante da “
inexistência de evidência de que a origem do problema reside em alguma ação ou omissão da concessionária e que o estabelecimento comercial estava com as instalações internas regulares, não há como se sustentar a relação de causalidade, requisito este indispensável à configuração da obrigação de indenizar
” (sic).

Assinala que “
OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS SÃO INSUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE QUE DEIXOU DE LUCRAR
”, sendo que “
limitando-se a juntar relatórios de vendas unilaterais não periciados, que indicam apenas o faturamento em sábados anteriores à data dos fatos
”, asseverando ainda que não é devido restituição de valores pagos com a locação de gerador porque “
não ficou sem energia por tempo suficiente a prejudicar o faturamento de um dia inteiro de funcionamento
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais (id. 131474739).

As respectivas contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso aviados por cada litigante (id. 131474742 e 131474744).

Os preparos foram recolhidos (id. 131474737 e 131474740).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia verificar se é cabível a indenização por danos morais e materiais vindicados na origem, decorrente da interrupção do fornecimento de energia durante 23 (vinte e três) horas, entre os dias 28 e 29/09/18, em decorrência problemas na rede externa.

Consta dos autos que no dia 28/09/2018, por volta das 19h00min, ocorreu a interrupção do fornecimento de energia da unidade consumidora da empresa autora, Supermercado Econômico, ocasionando o encerramento de suas atividades, que decorreu de sobrecarga na rede de energia, que ocasionou o desligamento de dois padrões de energia.

Observa-se que a autora relatou que tentou resolver a questão amigavelmente, sendo que inclusive acordou com o pagamento de uma taxa de R$40,00 (quarenta reais), a ser debitada na próxima fatura, a título de religação de emergência, com promessa de retorno do fornecimento após 4 (quatro) horas do pedido, que não foi atendida.

Diante disso, postulou em sede de tutela de urgência a religação da unidade consumidora, cuja decisão foi proferida no plantão judicial de 29/09/2018 (id. 131473166 - Pág. 4) e cumprida no mesmo dia.

Inicialmente, há que se destacar que a requerida possui responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada, nos termos que preceitua o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E, ainda, tem o dever de fornecer energia elétrica de forma adequada, eficiente, segura e contínua, sob pena de reparar os danos causados aos consumidores, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

No caso concreto, infere-se que a concessionária recorrida, em sua defesa, alega que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar falha ou defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Ocorre que conforme documentos expedidos pela própria ENERGISA, consta que a interrupção da energia
ocorreu em razão de dano no medidor
(id. 131473170 - Pág. 1), que segundo a Ordem de Serviço foi necessário realizar a sua troca (id. 131474689 - Pág. 11).

Ainda, vislumbra-se através dos números de protocolos (51854423, 51854902, 51854773, 5185578 e 51854873), assim como das fotos acostadas aos autos (id. 131473155; 131473156; 131473198 e 131474650), que a empresa demandante logrou êxito em comprovar ter ficado desprovido do serviço pelo prazo alegado.

Ademais, a testemunha ouvida em juízo, Sr. Fagner Aguiar Pinheiro, que é eletricista, relatou que não encontrou qualquer falha interna no estabelecimento comercial da parte autora, ressaltando que a interrupção da energia elétrica atingiu todo o Bairro Poncho Verde na cidade de Primavera do Leste.

Assim, entendo que a concessionária recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o do CDC, não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC.

E quanto ao pleito indenizatório extrapatrimonial, observa-se que a magistrada de primeiro grau deixou de fixa-la asseverando que “
em se tratando de pessoa jurídica, o “dano moral” sempre será “objetivo” e nunca subjetivo. A caracterização da mácula moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a gravidade da violação ao patrimônio imaterial. Todavia, nenhuma das testemunhas
relatou a perda definitiva de clientes pela suspensão temporária da energia elétrica
, fato que descaracteriza, por completo, a alegação de dano moral. O caso dos autos não reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, visto que
não houve qualquer depreciação do bom nome da empresa
, comprovação de
frustração de qualquer negócio jurídico
,
tampouco cancelamento de crédito em instituições financeiras ou comércio local
.
Meras especulações e boatos não têm o condão de produzir dano moral
” (sic).

No entanto, veja que para o caso sob análise, o dano moral está mais atrelado na negligência da prestação do serviço por parte da concessionária de energia (restabelecimento da energia), gerando angústia e preocupações próprias de comerciante que fica impossibilitado de receber sua clientela, do que propriamente em razão da (ausência) de ofensa ao seu bom nome.

E isso se mostra assente, na medida em que a religação da unidade consumidora ocorreu antes mesmo do cumprimento da decisão liminar, pois o Oficial de Justiça consignou que recebeu ligação do advogado da parte autora que lhe informou que a troca do medidor já estava sendo efetuada (id. 131473166 - Pág. 5), sendo que esta foi efetivada depois de
23 (vinte e três) horas
das reclamações efetuadas.

Ocorre que, segundo art. 176 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia no
prazo máximo
de
4 (quatro) horas
, para unidade consumidora localizada na área urbana, em casos de urgência, senão vejamos:

“Da Religação da Unidade Consumidora

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.

§ 1o
Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação
, independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente.”

Portanto, entende-se que houve descumprimento as regras previstas pela ANEEL, devendo, portanto, a empresa autora ser indenizada moralmente, pois a interrupção do fornecimento de energia elétrica no supermercado culminou em evidentes prejuízos que ultrapassam o plano material, atingindo diretamente a sua credibilidade, principalmente diante do constrangimento suportado frente à clientela presente no estabelecimento comercial.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BAR E RESTAURANTE) – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHAR A ATIVIDADE DURANTE O PERÍODO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
– SERVIÇO ESSENCIAL - LUCROS CESSANTES – PROVA SUFICIENTE - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A distribuidora de energia, na qualidade de empresa pública e prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que cause a terceiros, consoante disposto no artigo 37, § 6o, da CF, excluindo-se, consequentemente, a análise da culpa dos seus agentes.
Comprovado que a interrupção de energia elétrica no estabelecimento comercial da parte autora, sábado à noite, período de maior movimento, resultou no seu fechamento e dispensa de clientes, resta evidente a falha na prestação do serviço, atraindo a aplicação da responsabilidade civil objetiva da concessionária.
Os danos materiais (lucros cessantes) precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual se desincumbiu a parte autora por meio do movimento diário emitido pelo contador da empresa.
A interrupção do fornecimento de energia elétrica no restaurante culminou em evidentes prejuízos que ultrapassam o plano material, atingindo diretamente a sua credibilidade, principalmente diante do constrangimento suportado frente à clientela presente no estabelecimento comercial, motivos estes justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável, pelo que deve ser mantida a condenação da concessionária ao pagamento de compensação por dano moral
.”
(TJ-MT 10018334920208110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DIVERSOS EPISÓDIOS DE
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR FALHA NA REDE ELÉTRICA
– CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DE COMPROVAR A OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, MENOS AINDA DE REGULAR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇO ESSENCIAL –
DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos litígios em se discute falha na prestação de serviço ao público de concessionária de serviço público, a solução da controvérsia exige a observância da lei consumerista. 2. O CDC prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6o, VIII) e prescreve a responsabilidade objetiva do prestador de serviço pela falha na prestação do serviço (art. 14). 3.
Tendo a parte autora apresentado início de prova dos fatos constitutivos do seu direito, competida à parte ré o ônus da prova de comprovar a regularidade da prestação de serviço ou inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano. 4. “O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (STJ - 1a Turma - AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgamento 07/08/2014, DJe 20/08/2014).”
(TJ-MT 10037582220168110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

No que tange ao
quantum
indenizatório, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados por este Sodalício em hipóteses símiles, a indenização deve ser fixada em
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 3 DIAS – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL RECONHECIDO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, pelos danos a houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente. Hipótese em que restou comprovada nos autos a falha do serviço, consistente na suspensão dos serviços de energia elétrica e demora no seu restabelecimento, sem que a concessionária de serviço público tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de justificar a impossibilidade de normalização dos serviços em tempo razoável. Dano moral in re ipsa. Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, privando o consumidor do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. Precedente: AgRg no AREsp 239749/RS)
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.
”

(TJ-MT – AC: 10006458920188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2020)

Por outro lado, no tocante ao
dano material
, nota-se que a decisão originária atribuiu o ressarcimento de danos emergentes no valor de R$2.032,54 (dois mil, trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), que diz respeito aos equipamentos danificados e respectivamente comprados pela consumidora, conforme as notas fiscais, no valor de R$980,00 (balança pix - id. 131473193 - Pág. 1), R$160,00 (fonte de alimentação – id. 131473193 - Pág. 3) e R$892,54 (teclado e fonte de alimentação – id. 131473193 - Pág. 3), que devem ser mantidos, pois devidamente comprovados.

Por outro lado,
considerando que restou demonstrado que os danos apresentados foram decorrentes de causa externa a vontade da autora, os lucros cessantes também são devidos, pois devidamente comprovado por meio dos faturamentos apresentados nos ids.

131473172 até
131473191 que o estabelecimento deixou de auferir lucro, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, tal como consignado na sentença de piso.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA PARCIAL –
FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA
– PERDA DE 2.300 PEIXES POR FALTA DE OXIGÊNAÇÃO –
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
LUCROS CESSANTES – CARACTERIZAÇÃO - CABIMENTO
– RECURSO PROVIDO. É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC. Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica por inúmeras vezes, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. Deve ser majorado o valor da indenização considerando as peculiaridades do caso em questão, uma vez que a parte autora ficou 03 (três) dias sem energia elétrica.
Se os lucros cessantes ficaram evidenciados, uma vez que o usuário do serviço público deixou de lucrar com as vendas dos peixes, em razão da morte dos alevinos devido à interrupção de energia elétrica por três dias, cabível a indenização a esse título, descontando-se 20% (vinte por cento) relativos aos custos de manutenção, engorda e despesca
.”
(TJ-MT 10027158920198110053 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
EQUIPAMENTOS DANIFICADOS
- ATIVIDADE EMPRESARIAL INTERROMPIDA -
LUCROS CESSANTES - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA
- COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que julgou procedente a ação em que a seguradora objetiva receber da concessionária de energia elétrica o valor que gastou para cobrir a apólice de seguro empresarial de seu segurado, se a prova, não desconstituída,
demonstra que os

danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do segurado foram causados por problemas de descarga de energia elétrica
.”
(TJ-MT - AC: 00392378120138110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/11/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2018)

À luz de tudo quanto exposto, considerando a condenação da requerida, agora também no dano moral, a sucumbência recíproca deve ser afastada, devendo, portanto, a demandada suportar o ônus da sucumbência, na sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da requerente, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizados com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 CC), por se tratar de responsabilidade contratual.

Por consequência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, com arrimo no art. 85, §2
o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022